Tribunal: TJDFT
Processo: 0734223-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOSÉ VIDAL DA COSTA, em face de ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. O impetrante foi diagnosticado como portador de neoplasia maligna de próstata (CID C61) em estágio avançado, “apresentando metástase conjugado à Doença Renal Crônica, com risco severo de óbito”. Narra que, em 23/06/2025, fez solicitação junto à Secretaria de Saúde, pelo Sistema de Regulação – SISREG III, de consulta em oncologia clínica para iniciar o tratamento de radioterapia e hormonoterapia, mas “realizou sua primeira biópsia em 27/05/2025 e, passados mais de 80 dias, ainda não iniciou o tratamento.”. Defendeu o direito ao tratamento inicial no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 2o da Lei n. 12.732/2012. Após discorrer acerca do direito à saúde e especificamente aos direitos dos portadores de câncer, o impetrante pugnou pela concessão de medida liminar, determinando-se à autoridade apontada como coatora que “forneça ao impetrante CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, conforme relatório médico anexo, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal”. Deixou de recolher as custas iniciais e requereu gratuidade de justiça (ID. 75191579). É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça constitui benesse processual disciplinada no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC. Em princípio, para a sua concessão, basta a declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada, a qual goza de presunção iuris tantum de veracidade ou a comprovação de sua renda. Diante da inexistência de elementos nos autos que afastem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, notadamente diante comprovante de rendimentos constante no ID. 75191594, impõe-se acolher, nesse particular, a pretensão do impetrante. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Passo ao exame do pleito liminar. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não disponibilizar ao impetrante o tratamento contra o câncer de próstata (CID C61), conjugado à doença renal crônica. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei n. 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, o qual deve ser manifesto, isto é, definido na norma e adequadamente aplicável ao caso concreto. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). In casu e neste juízo incipiente, verifica-se que o impetrante teve violado o direito de receber, a tempo e modo, o tratamento contra um câncer de próstata em estágio avançado. Diante de tal circunstância, constitui direito fundamental a proteção à vida e à saúde, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente essa proteção. Especificamente em relação aos direitos dos pacientes com câncer, a norma de regência estabelece a necessidade de uma rápida e pronta atuação por parte da rede pública de saúde, em razão da necessidade de antecipação do início do tratamento deste tipo de patologia e para que sejam ampliadas as chances de cura ou sobrevida. Nesse sentido, a Lei n. 12.732/2012, ao dispor sobre os direitos do paciente com neoplasia maligna, fixa prazos peremptórios para o início o tratamento do paciente e assegura o acesso a medicamentos, de modo a aumentar as chances de melhoria do quadro clínico. No caso em exame, a condição de saúde do impetrante é grave, segundo seu relatório médico, e a solicitação para o tratamento oncológico na rede de saúde pública efetivou-se no dia 23/06/2025 (ID. 75191589 – pág. 15). O quadro fático acima descrito revela a necessidade de um pronto-atendimento, pois a demora e ausência de previsão para a continuidade do tratamento podem comprometer a própria vida do impetrante, pessoa idosa, cuja prioridade no atendimento também está assegurada pelo artigo 3o, § 1o, inciso VIII, da Lei n. 10.741/2003. Assim, presentes os requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a autoridade impetrada providencie o imediato tratamento oncológico ao impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, em unidade da rede pública de saúde ou em rede privada, às suas expensas, sob pena de sequestro de verba pública para assegurar o atendimento na rede particular. Em observância da norma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009, intime-se a autoridade impetrada a prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência à Procuradoria na qualidade de representante do Distrito Federal em juízo. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para informar se tem interesse no feito. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12